Tribunal: STF
Processo: RE 1252475
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Flávio Rodrigues de Assis contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (artigo 129, § 9º, do Código Penal). Materialidade e autoria comprovadas. Declaração da vítima compatível com o resultado do exame pericial. Condenação mantida. Pena-base acima do piso em face de circunstância desfavorável representada por antecedente desabonador. Período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal que não afasta o antecedente negativo. Regime prisional aberto. Recurso da Defesa improvido.”
    A parte ora recorrente sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte (HC 130.613/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 138.802/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “‘Habeas corpus’. Penal. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Possibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 
    1. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes.
    2. Ordem concedida.”
    (HC 130.500/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Condenação transitada em julgado há mais de cinco anos utilizada nas instâncias antecedentes para consideração da circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável e majoração da pena-base. Impossibilidade. Precedentes.
    2. Ordem concedida.”
    (HC 133.077/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Vale transcrever, ainda, ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmento da decisão proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES no HC 126.315/SP: “(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana”.
    Cabe destacar, finalmente, que essa diretriz jurisprudencial tem sido observada em sucessivas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Corte, a propósito de matéria semelhante à de que ora se cuida (ARE 1.100.192/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.203.534/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.231.278/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.247.083/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    2. Em face do despacho por mim proferido na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dele constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação destes autos, em ordem a que não continuem a tramitar em regime de sigilo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator